Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICIDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECURSO. ART. 593, INCISO I, DO CPP. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVO. CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS. MAJORAÇÃO. 1/6. PRECEDENTES. STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não havendo insurgência quanto à desclassificação realizada pelo Tribunal do Júri, o recurso de apelação deve ser conhecido com fundamento no inciso I do artigo 593 do Código de Processo Penal.
2.Mantida a circunstância judicial relativa à culpabilidade diante da intensidade, diversidade e natureza das várias agressões sofridas pela vítima que ocasionaram sua morte, as quais caracterizam uma maior reprovabilidade da conduta.
3.Inviável o agravamento da pena pelos motivos do crime, uma vez que os réus agiram com o intuito de cessar suposta ocorrência de ato libidinoso praticado pela vítima em ambiente frequentado por crianças.
4. Afasta-se a análise desfavorável das consequências do crime, quando não se pode afirmar que a agonia e sofrimento suportado pela vítima foram superiores àqueles já inerentes ao fato de estar internado para tratamento após as agressões sofridas.
5. Extrapolam as circunstâncias do crime, justificando a exasperação da pena-base, o fato de o delito de lesão corporal seguido de morte ter ocorrido por meio de linchamento, no qual, além de diversos autores, várias pessoas, inclusive crianças, presenciaram o ocorrido.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto), na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento utilização de fração diversa.
7. Recursos parcialmente providos.